Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM ANOTAÇÃO INFRACIONAL POR ATO ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui anotação por ato infracional análogo ao mesmo tipo de crime e já lhe foram aplicadas medidas socioeducativas, as quais não foram suficientes para demovê-lo da prática de infrações, o que está a demandar maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Se o processo está tendo andamento normal, sem demora injustificada na condução do feito, bem como foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento e sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não há que se cogitar de excesso de prazo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.